Tribunal: CARF
Processo: 11080.729824/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729824/2018-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.394 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência para manter suspensa a exigibilidade da multa de ofício isolada, objeto
de análise nos presentes autos, no termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, até julgamento
do processo principal no no10882-905004/2015-46, dada a inter-relação de causa e efeito que
informa os procedimentos vinculados por decorrência, quando então deverá ter prosseguimento o
julgamento do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor de Acórdão no 103-002.547,
proferida pela 3a Turma da DRJ03, em 29 de dezembro de 2020, julgou a impugnação
procedente em parte alterando-se a multa isolada (aplicada em razão da não homologação
integralmente da compensação pleiteado nos autos do Processo no10882-905004/2015-46) do
valor de R$ 58.569,80 para a quantia de R$ 40.469,67.
Por bem retratar os acontecimentos do presente processo, adoto o relatório do
acórdão recorrido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729824/2018-76
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729824/2018-76

“Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 02/03, formalizada na forma adiante
transcrita:

A notificação da pessoa jurídica interessada foi formalizada pela via postal no dia
06/11/2018, fl. 07.
Conforme verificado no Termo de Solicitação de Juntada de fl. 08, no dia 05/12/2018
foi peticionada a juntada aos autos da impugnação de fls. 11/13, a seguir transcrita:
“01.- Segundo da conta [sic] a notificação ora impugnada, esta objetiva a cobrança de
débitos por compensação não homologada, acrescidos de multa de 50%, decorrente do
processo de compensação de crédito no.10882.905.004/2015-46, oriundo do saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 117.139,59 (cento e dezessete mil, cento e trinta e nove
reais e cinquenta e nove centavos), conforme atestam os itens 4 e 5 da Notificação,
afetos aos dados do "despacho decisório" e do "demonstrativo de apuração do crédito
tributário". 02.- Ainda, como aponta o item 4 da Notificação, esta tem como origem o
despacho decisório, objeto do rastreamento de n.111831038, emitido em 06.01.2016.
03.- Ocorre que, contra o despacho retro mencionado, a ora SUPLICANTE apresentou
suas razões de inconformidade (Doc.03), cujo trâmite consta, como último andamento
em data de 10.03.2016, a sua remessa para análise da aludida manifestação de
inconformidade (Doc.04).
04.- Dai, a estranheza da SUPLICANTE com o recebimento da Notificação em
referência. É que, se até a presente data, como já apontado, não foram apreciadas suas
razões de inconformidade, o curso de referida Notificação está a atentar frontalmente
contra os §§ 9° e 10°, do artigo 74, da Lei n.9.430/96, " in verbis" :
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729824/2018-76

[...]
05.- Nesse cenário, pelos fatos acima considerados, impõe-se concluir que a NLMIC -
1169/2018, ora impugnada é RIGOROSAMENTE NULA, por "atropelar" os princípios
que regem o processo administrativo, insertos na Lei no.9.430/96, bem como ainda,
negar vigência aos incisos III, do artigo 151, da Lei no.5.172/66.”
Ao analisar a impugnação, a DRJ prolatou decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/05/2013
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. RELAÇÃO DE
CAUSA E EFEITO.
Aplica-se a multa de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor do débito
decorrente da Declaração de Compensação não homologada, salvo no caso de falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, hipótese em que a multa deverá ser
aplicada com a incidência do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
conforme estabelecido pelo art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Devido à nítida relação de causa e de efeito existente no caso, a solução a adotada no
processo que trata das compensações não homologadas, necessariamente haverá que ser
replicada no presente processo, formalizado em razão da multa isolada pela Fiscalização
cominada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente ofereceu recurso voluntário, às e-fls. 245-246, nos
seguintes termos:
“01. Como aponta no Acordão, a Multa por compensação não homologada tem como
origem o despacho decisório, objeto de rastreamento no 111831038 emitido em
06/01/2016.
02. Ocorre que, contra o despacho retro mencionado, a ora SUPLICANTE apresentou
suas razões de inconformidade via Recurso Voluntário ao CARF, em 23/06/2021,
conforme recibo anexo (Doc. 01) cujo tramite consta, como último andamento: situação
em análise.
03. Daí a estranheza da SUPLICANTE com o recebimento da Intimação em
referência. É que se até a presente data, como já apontado, não foram apreciadas suas
razões de Recurso Voluntário, e o curso da referida Notificação está a atentar
frontalmente contra os §§ 9o e 10o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, “in verbis”:
§ 9o. - É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10o - Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
04. Neste cenário, pelos fatos acima considerados, impõe-se a concluir que a Intimação
No
45/2021/LIS/ODRJ/CONDIC/EQCRE/DEVAT08-VR,
ora
Impugnada
é
RIGOROSAMENTE NULA, por “atropelar” os princípios que regem o processo
administrativo, insertos na Lei no 9.430/96, bem como ainda, negar vigência aos incisos
III, do artigo 151 da Lei no 5.172/66.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729824/2018-76

Isso posto, este contribuinte vem, mui respeitosamente, requerer-se a esse egrégio
tribunal a apreciação das alegações acima expostas, dignando-se a REFORMAR a
decisão ora recorrida como medida de direito e de justiça”.
Tendo em vista, o Recurso Voluntário apresentado, nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, às e-fls. 247, houve o encaminhamento do processo para este
Conselho Administrativo de Recursos para análise e julgamento.
Ocorre que, por se tratar de processo de pequeno valor (menor do que 60 salários
mínimos).e que foi julgado pela DRJ em data igual ou superior a 3 de novembro de 2020,
conforme disposto nos artigos 48 e 58 da Portaria ME no 340/2020, a competência para
julgamento é do CARF, mas sim da DRJ por intermédio de decisão colegiada. Destarte, houve
despacho no sentido de que os autos fossem restituídos à unidade de origem para as providências
de sua alçada, conforme consta às e-fls. 248.
Dessa forma, não compete ao CARF o julgamento de quaisquer recursos contra
decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil em data igual ou superior a 03.11.2020, em relação a processos do contencioso de
pequeno valor ( menor do que 60 salários mínimos).
Na Secretaria Especial da Receita Federal, constatou-se, porém, que o Processo
Principal de no10882-905004/2015-46, que versa sobre o crédito pleiteado para a compensação
não homologada integralmente e que deu origem à multa aqui discutida, já encontrava-se no
CARF, houve, às e-fls. 251, despacho ordenado a devolução destes a este Conselho para
julgamento conjunto dos dois processos.
De volta ao CARF, estes autos foram distribuídos para minha relatoria na data de
14/07/2022.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte sua impugnação contra lançamento de ofício relativo à multa por
compensação não homologada integralmente no bojo do processo no 10882-905004/2015-46.
No acórdão de piso assim constou:
No caso em tela, ao apreciar o PER/DCOMP no 33064.98388.310513.1.3.02-7763,
relativo ao saldo negativo de IRPJ do 4o (quarto) trimestre de 2012, requerido no valor
de R$ 417.983,40, matéria tratada no processo no 10882-905004/2015-46, a
Administração Fazendária glosou uma parcela das retenções na fonte pela pessoa
jurídica considerada.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729824/2018-76

Com isso, o valor do crédito reconhecido em favor da interessada foi de R$ 278.153,35,
o qual foi utilizado na compensação a seguir transcrita:

Conforme acima verificado, relativamente ao débito da Cofins código 5856 do período
de apuração novembro de 2012, no valor de R$ 178.249,04, o crédito foi suficiente para
a sua amortização parcial, remanescendo devedora a quantia de R$ 117.139,59, sobre a
qual foi aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), o que resultou na quantia
de R$ 58.569,80, exigida no presente processo com substrato no disposto pela
legislação a seguir apresentada:
Lei no 9.430/96 Art. 74
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Como se observa, o § 17 supratranscrito é peremptório ao determinar que “Será aplicada
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pela sujeito passivo”.
Já o acima disposto § 18 estabelece que “No caso de apresentação de manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa
exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional".
Por seu lado, alega a defendente que pelo fato de haver apresentado manifestação de
inconformidade no contexto do processo no 10882-905004/2015-46, que a presente
notificação de lançamento deveria ser considerada nula por negar vigência ao inciso III
do art. 151 do CTN, a seguir transcrito:
Lei o 5.172/66 (CTN)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Com efeito, a leitura do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96 mostra-se suficiente para que
se entenda que a simples apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação tem por consequência a suspensão da exigibilidade do
débito resultante da compensação não homologada, questão discutida no processo no
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729824/2018-76

10882-905004/2015-46, além da suspensão da exigibilidade da multa isolada neste
processo tratada, “ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional".
Nesse passo, ainda que a pessoa jurídica não houvesse apresentado a presente
impugnação, a exigência fiscal estaria com a sua exigibilidade suspensa, enquadrando-
se o caso justamente no dispositivo legal que teria sido desrespeitado pela notificação de
lançamento em julgamento, ou seja, o inc. III do art. 151 do CTN, não havendo,
porquanto, como se decretar a nulidade requerida pela pessoa jurídica interessada.
Na realidade, o que se tem no caso em pauta é uma relação de causa e efeito em que
existe uma correspondência entre dois eventos umbilicalmente ligados, a não
homologação da compensação e o lançamento da multa isolada, devendo ser replicado
para o segundo a mesma solução que foi adotada para o primeiro.
Nesse sentido, os julgados administrativos a seguir colacionados: (...)
A não homologação das compensações (primeiro evento) teve como consequência, por
aplicação direta do determinado pelo § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a imposição
da multa isolada em valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) do crédito
tributário originário das compensações não homologadas (segundo evento), medida que
se efetivou por meio da notificação de lançamento neste processo tratada.
Caso seja julgada improcedente a manifestação de inconformidade relacionada à
compensação não homologada, o efeito disso será a improcedência da impugnação
atinente à multa isolada em questão.
Outrossim, na hipótese de ser procedente a manifestação de inconformidade
formalizada em razão da não homologação das compensações, outra solução não poderá
ser adotada, no que se refere à multa isolada, senão a decretação da procedência da
impugnação respectiva.
In casu, a não homologação das compensações foi apreciada no bojo do processo no
10882-905004/2015-46, o que resultou na edição do Acórdão DRJ/FOR no 103-
002.545, datado de 29/12/2020, em que foi reconhecido direito creditório adicional de
R$ 39.988,49.
Urge, portanto, que seja perquirida a suficiência do crédito reconhecido por esta DRJ,
para fazer frente ao débito resultante das compensações não homologadas, medida esta
que se mostrou implementada por meio da utilização do aplicativo Neo Sapo, nele tendo
sido encontrado o resultado adiante apresentado:

Infere-se, pois, que o saldo devedor do débito resultante da compensação não
homologada foi reduzido de 117.139,59 para R$ 80.989,34, valor sobre o qual foi
aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), chegando-se, com isso, ao saldo
devedor da notificação de lançamento encontrado no presente julgado, estabelecido no
valor de R$ 40.469,67.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729824/2018-76

Conclusão
Isso posto, tendo em conta os fatos e a legislação acima mencionados, VOTO no
sentido de que seja dado parcial provimento à impugnação, alterando-se a multa de
ofício do valor de R$ 58.569,80 (cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove
reais e oitenta centavos) para a quantia de R$ 40.469,67 (quarenta mil, quatrocentos e
sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos).”
Neste contexto, apesar de versar sobre litígio de pequeno valor, e assim, nos
termos da Lei no 13.988/2020 e Portaria ME no 340/2020, ser da DRJ, por decisão colegiada, a
competência para julgar o presente processo, os autos foram devolvidos a este CARF para
apreciação em conjunto com Processo Principal de no10882-905004/2015-46, em que se discute
o direito creditório crédito pleiteado para a compensação não homologada integralmente.
Ocorre que o mencionado Processo no10882-905004/2015-46 foi distribuído para
a 1a TO-4a Câmara-1a Seção-CARF-MF-DF, mas, ainda não realizado o efetivo sorteio para
qualquer julgador daquela Turma, consoante pesquisa feito do sítio https://carf.fazenda.gov.br/
em 03/11/2022 e resultado abaixo reproduzido:

Neste contexto, nos termos do art. 49, § 7o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, art. 6o, § 5o, entendo que julgamento deste autos deve ser sobrestado até o
julgamento do processo principal (Processo no10882-905004/2015-46), in verbis:
“§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão d e mesma instância relativa ao processo
principal”.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729824/2018-76

Desta forma, é certo que a exigibilidade da multa de ofício isolada objeto de
análise nos presentes autos depende do que for decidido no processo principal no10882-
905004/2015-46, ficando, portanto, suspensa no termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996 dada a inter-relação de causa e efeito que vincula os procedimentos apensados por
decorrência. Assim, a exigibilidade da multa em discussão deve ficar suspensa até o julgamento
final do processo principal mencionado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência para manter suspensa a exigibilidade da multa de ofício isolada, objeto
de análise nos presentes autos, no termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, até julgamento
do processo principal no no10882-905004/2015-46, dada a inter-relação de causa e efeito que
informa os procedimentos vinculados por decorrência, quando então deverá ter prosseguimento o
julgamento do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 260
DF CARF MF
Original